Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-86.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000724-86.2018.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LUIS KLEBER NAVARRO LIMA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: MANOELITO ARGOLO DOS SANTOS Advogado(s): DJAIR MESSA PEREIRA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, MILENA PINHEIRO ARAUJO, TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ, JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES, NELSON MOREIRA DO SACRAMENTO FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO PENHOR RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DE QUE FOI ASSEGURADO AO CONSUMIDOR O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NESSA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos por produtor rural, acolhendo a tese de extinção da execução quanto aos encargos relativos ao seguro penhor rural, por ausência de comprovação da contratação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, à luz da teoria finalista mitigada; e (ii) se a cobrança do seguro penhor rural, sem prova da contratação e sem demonstração de que ao mutuário foi assegurado o direito de escolha da seguradora, configura prática abusiva a justificar o afastamento do encargo na execução. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade produtiva, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, com prevalência à destinação fática para fins de qualificação da relação de consumo, conforme a teoria finalista mitigada. 4. O argumento de que o seguro penhor é obrigatório por força do art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967 não afasta a necessidade de comprovação de sua efetiva contratação, tampouco supre a exigência de que ao consumidor seja assegurado o direito de livre escolha da seguradora, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Ausentes nos autos tanto a prova da contratação do seguro penhor quanto a demonstração de que ao apelado foi conferida a faculdade de escolher livremente a seguradora, a cobrança do respectivo encargo na execução não encontra amparo, devendo ser mantida a extinção da execução nessa parte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural firmados entre instituição financeira e produtor rural pessoa física, à luz da teoria finalista mitigada. 2. A obrigatoriedade legal do seguro penhor rural, prevista no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967, não dispensa a prova de sua efetiva contratação." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 76; CDC, arts. 39, I, e 52; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000970-88.2021.8.05.0137, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publicado em 09/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.